Tribunal: CARF
Processo: 10235.000485/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.000485/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.457 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
VF LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES. EXCLUSÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
NÃO CARACTERIZADA.
A carência de fundamentação legal não se caracteriza pela ausência da menção
de um inciso, quando plenamente demonstrado que a empresa conhecia dos
fatos ensejadores de sua exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES, bem
como não lhe caberia alegar desconhecimento da legislação que trata de
referida exclusão aplicável sobre os fatos devidamente mencionados no ADE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 01-26.350 da 2a Turma da DRJ/BEL, de 27 de maio de 2013
(fls. 115 e 121):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.000485/2011-01
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000485/2011-01

Trata-se de manifestação inconformidade (fls. 92/103) contra Ato Declaratório
Executivo (ADE) n° 008, de 01 de abril de 2011, fl. 87, que declarou a recorrente
excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, com
efeitos retroativos a 01/01/2010, nos termos do inciso VII do art.6o da Resolução CGSN n°
15/2007.

2. Conforme aquele ADE, a exclusão resultou dos procedimentos administrativos
conforme Processo Administrativo Fiscal 10235.000485/201101. Neste evidenciou-se a
participação de pessoas físicas inscritas como empresário ou sócias de outras empresas
que receberam tratamento jurídico diferenciado, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006, cuja receita bruta global ultrapasse o limite (anual) de RS 2.400.000.00
(inciso IV. artigo 12 da Resolução CGSN nc 4 2007 e inciso V. § 4a, artigo 3° da
Resolução CGSN a° 15/2007). A ciência do contribuinte deu-se via postal, conforme
AR anexado (05/05/2011, fl. 91).

3. Conforme Representação para Exclusão (fls. 74/79 do Processo Administrativo
Fiscal 10235.000485/201101) verificou-se a existência de sócios comuns em 7 inscrições
no CNPJ, conforme relacionado na tabela abaixo. Estas empresas são (ou já foram)
optantes pelo Simples Nacional.

4. Destaca-se da Representação para Exclusão (fls. 74/79):
“(...)
4. O inciso V, do § 4o do Art. 3o da Lei Complementar 123/2006, define que não
poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples Nacional, a
pessoa jurídica cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como
empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico
diferenciado nos termos desta Lei Complementar, e que a receita bruta global
ultrapasse o limite de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).

5. A tabela abaixo mostra os valores de rendimentos recebidos pelas Pessoas
Jurídicas e equiparada. (...)

8. Contudo, o valor global das Receitas Brutas das PJ que tem como sócios os
Srs. Joaquim Edvam Pinto e/ou Antônio Carlos Aguiar Cunha, somaram valores
acima do teto já no primeiro ano da vigência do Simples Nacional (ac 2007) (RB
global de R$ 3.766.263,22).

9. Destarte, as PJ's J. A. LTDA ME, J. EDVAM PINTO EPP,
e SHOP LTDA EPP deveriam proceder à exclusão do SN, mediante
comunicação obrigatória da ME ou da EPP, por meio do Portal do Simples
Nacional na internet até o último
dia útil do mês subseqüente ao da ocorrência da situação de vedação. Acontece
que as PJ's em epígrafe não fizeram a comunicação a que estavam obrigadas,
ensejando na necessidade de se fazer a exclusão de ofício “

(...)

“III Análise de JV PAULO LTDA ME, VF LTDA ME, A. T COMERCIAL LTDA
ME, ACL LTDA ME.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000485/2011-01

Estas sociedades foram constituídas, a partir de 10/07/2008, sendo, portanto,
ulteriores às primeira opções ao Simples Nacional das empresas do grupo.

Desta forma, percebe-se outra problemática na opção ao Regime Especial
destas empresas, eis que no momento da opção ao SN, as PJ's já se
encontrariam proibidas de fazer a adesão ao sistema, pois pertenciam a pessoa
que era sócia ou titular de outras pessoas jurídicas com fins lucrativos, que a
receita bruta global ultrapassa o limite de R$ 2.400.000,00. Assim sendo, fica
constatado, que quando do ingresso no Regime do Simples Nacional, que a ME
ou a EPP incorria alguma das hipóteses de vedação previstas no art. 12 da
Resolução CGSN n° 4, de 2007.”

5. A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 92/104) em que se
destaca:

“(...)

A Impugnante, constituída sob a forma de sociedade por cotas de
responsabilidade limitada, em 29.11.2008, vem exercendo atividade de comércio
varejista de artigos de vestuário, calçados e complementos.

Após esta devidamente instalado, vários anos de atividade
empresarial, foi devidamente surpreendido pelo Ato Declaratório do Executivo
n° 0008, 01.04.2011; processando sua exclusão do Simples Nacional com efeito
retroativo, 01/01/2010.

O ato de exclusão do Simples Nacional emitido recentemente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (SRFB), em desfavor da impugnante consta como
motivo da exclusão as empresas que recebam tratamento jurídico diferenciado
nos termos da Lei Complementar 123/06, combinado com o art. 12° da
Resolução CGSN n°. 04/2007 e inciso XI, artigo 5o da Resolução CGSN n°l
5/2007, in verbis:

(...)

É assegurado a recorrente o direito de apresentar manifestação de
inconformidade, por escrito, nos termos do Decreto n° 70.235/72, então todo
processo de defesa, do contraditório, tem o norte a ser observado; decreto
supracitado, tanto pela parte impugnante com administração pública.

O Decreto 70.235/72 determina que aplicação de penalidades serão
formalizadas em notificações de lançamento, distintos para cada penalidades, os
quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e
demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Evidente
que a regra determine a exclusão de contribuintes através de oficio, mas o
procedimento fiscal deve ser feito com clareza, numa linguagem comum, que
permita às partes fornecerem as informações necessárias à autoridade
julgadora para que esta forme seu juízo, permitindo por parte do autuado o
direito ao contraditório e à ampla defesa.

(...)

Agora, Sr. Julgador, vejamos à descrição do enquadramento legal contido no
Art. 2 do ato declaratório do executivo n 008, que culminou à exclusão da
recorrente do Simples nacional; Artigo 12 da Resolução CGSN 04/2007: in
verbis:

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000485/2011-01

“Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a ME ou a EPP:'

Senhor Julgador, após um exame mais acurado da descrição dos fatos emitido
pela Receita Federal do Brasil em Macapá, contido no Ato Declaratório do
Executivo, podemos perceber ausência de forma objetiva e precisa qual é a
verdadeira situação que levou à exclusão retroativa da recorrente. Afinal, artigo
12 da Resolução CGSN 04/2007 traz inúmeras situações de vedação de
recolhimento ao Simples Nacional. Portanto, cadê o fato que evidencia a
hipótese? Melhor dizendo: O MOTIVO DA EXCLUSÃO!

(...)

“RESOLUÇÃO CGSN n. 15 de 2007.

Art. 5o A exclusão de ofício da AíE ou da EPP optante pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:

(...)

XI — for constatado, quando do ingresso no Regime do Simples Nacional, que a
ME ou a EPP incorria em alguma das hipóteses de vedação previstas no art. 12
da Resolução CGSN n4, de 2007.”

Da simples leitura acima, chegamos a seguinte conclusão: A
resolução CGSN n. 15 de 2007 traça o momento da exclusão, quando for
constata hipóteses de vedação: art. 12 da Resolução CGSN n. 4, de 2007.
Entretanto , Senhor Julgador, a real hipótese ora cortejada no processo
administrativo não fora apresentado. Enfim, não se dever perder de vista os
incisos do art. 12 da Resolução CGSN 4, de 2007 que trata das inúmeras
vedações, ora não, efetivamente, reproduzidas na exclusão de ofício, pela
Receita Federal d o Brasil em Macapá.

(...)

A redação do art. 6 °, III, da Resolução CGSN n° 15/2007 contraria o disposto
no art. 5o, incs. XXXVI e XL da Constituição:

(...)
Sr. Julgador, a exclusão com efeito retroativo, primeiramente fere o direito
adquirido uma vez que a impetrante operou todo o ano de 2008, 2009 e 2010
sem receber qualquer notificação da Receita Federal do Brasil. Se a autoridade
administrativa permitiu que a empresa operasse todo esse período no SIMPLES
NACIONAL está configurada uma situação de fato, que não importa em ilícito.

(...)

Atente-se que a exclusão com efeito retroativo desestrutura a contabilidade da
empresa e, sem exagero, abocanha parte do patrimônio, ferindo mais uma
garantia constitucional: a vedação ao confisco (art. 150, IV da Constituição).

(...)
(...)

... (a) Receita Federal em Macapá, totalmente desprovida de senso jurídico,
exclui, de forma imediatista, pessoa jurídica do SIMPLES NACIONAL, para
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000485/2011-01

posteriormente abrir prazo para esta impugnar o mencionado ato, atitude que
afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa, disposto na Constituição
Federal e na legislação infraconstitucional que regula a matéria....

(...)

Ora, Sr. Julgador, o Ato Declaratório Executivo n° 008, 01.04.2011, é ato
normativo expedido pelo Exmo. Sr. Delegado da Receita Federal em Macapá,
cuja vigência ocorre na data de sua publicação, consoante o inciso I do art. 103,
acima transcrito. Ou, do contrário, o ADE encarta-se como decisão de órgão
singular e como tal tem sua vigência prevista para 30 dias após a data da sua
publicação.

Desta maneira, Sr. Julgador, afigura-se contrário ao disposto na Lei
Complementar tributária, de hierarquia superior, o disposto no art. 3o do ADE
007 excluindo o contribuinte do SIMPLES NACIONAL retroativamente (de
janeiro de 2010), com fundamento no art. 6 °, VII, da Resolução CGSN n°
15/2007.

(...)

Nem se diga que o caput do art. 103 ("salvo disposição em contrário CTN) não
autoriza o ADE 007 a dispor retroativamente com fundamento em Resolução do
Comitê Gestor do Simples Nacional. Portanto, a disposição em contrário só é
admissível em prol do contribuinte, para beneficiá-lo.

E ponto pacífico que a lei só retroage para beneficiar. Sendo assim, a exclusão
surte efeito a partir da data em que é notificado o contribuinte; portanto, se dá a
partir do mês subseqüente ao da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE).

Além disso, o art. 106 do CTN elenca as hipóteses ás quais a lei pode ser
aplicada de forma retroativa:

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou jato pretérito:

I em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a)
quando deixe de defini-lo como infração;

b)
quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação
ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em
falta de pagamento de tributo;

c)
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.”

Pela primeira hipótese não pode ser a exclusão. Não é norma interpretativa
aquela do art. 6 °, III, da Resolução CGSN n° 15/2007. Também não se encarta
nas hipóteses elencadas no inciso II do art. 106.

(...)
A DRJ, de maneira unânime, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da empresa recorrente, alegando que a recorrente não poderia fazer jus aos
benefícios do tratamento diferenciado pelo Simples Nacional já que possui sócio que participa do
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000485/2011-01

quadro societário de outra empresa e que a receita bruta global ultrapassou o limite estabelecido
de R$ 2.400.000,00, conforme dispõe o inciso III, § 4o, art. 3o da LC 123/06.
No que tange aos efeitos retroativos da eventual exclusão do Simples, a DRJ alega
que não detém de competência legal para se manifestar acerca da legalidade de uma norma, visto
que tal matéria é reservada ao poder judiciário, podendo apenas reconhecer
inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo Tribunal Federal e, por esse motivo, seria
necessário o cumprimento do disposto no art. 6o da Resolução CGSN no 15/2007, com base no
art. 31, II, da LC 123/2006. Além disso, segundo a DRJ, não caberia o acolhimento de tais
alegações em sede administrativa, sob pena de responsabilidade funcional.
No que diz respeito à nulidade do ADE no 08 de 01 de abril de 2011, tendo em
vista a falta de descrição dos fundamentos legais, a DRJ alega que tal objeção não merece
prosperar, pois, além do presente processo, existem outros processos que foram acompanhados
pela contribuinte, e, por esse motivo, teria tomado conhecimento dos fundamentos que deram
ensejo à sua exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES.
Face ao referido acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 128 a 139), alegando os seguintes tópicos:
a) Preliminarmente, alega falta de clareza do ato declaratório; evidencia que o
procedimento fiscal de exclusão do simples deve ser feito com clareza e que
permitam as partes fornecerem as informações necessárias à autoridade
julgadora para que esta forme o seu juízo, permitindo o autuado o direito do
contraditório e da ampla defesa; invoca o direito constitucional do art. 5o,
XXXIV, “a” e LV, e, incisivamente, informa que no art. 2o, do ADE no 8, que
deu base a exclusão do Simples Nacional, teria ocorrido ausência de
capitulação legal que fundamenta a exclusão, por ter o Fisco trazido o art. 12
da Resolução CGSN 04/2007, mas não ter indicado, especificamente, em qual
inciso teria ocorrido a subsunção do fato à norma.
b) No mérito, contrapõe a exclusão retroativa, alegando contrariedade ao
disposto no Código Tributário Nacional e na Constituição Federal, invocando
o mesmo fundamento constitucional descrito no tópico acima. Sobretudo,
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000485/2011-01

aduz, sob o fundamento da hierarquia das normas, que o Ato Declaratório ora
guerreado não pode retroagir quanto aos efeitos da exclusão;
c) Em outra linha de defesa, o contribuinte expõe que existe uma contradição
entre os fatos e o fundamento legal, de que não há correspondência entre o art.
12 da Resolução CGSN no 04/2007 e o art. 5o da Resolução no 15/2007 com os
fatos descritos nos arts. 2o e 3o do ADE em comento;
d) Finalmente, entende a contribuinte que a sua exclusão do Simples Nacional foi
ilegal, sob o argumento de que de que não teria ultrapassado os limites de
faturamento, pois o correto seria levar em consideração o “regime de caixa”,
definindo assim o teto da receita, entre sócios em comum, participantes de
outra sociedade.
Ao fim, a recorrente pede a improcedência do Ato Declaratório Executivo n°
08/2011, cancelando a exclusão do Simples Nacional (fl. 139).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 24/09/2013, vide
protocolo, fl. 128, face ao recebimento da intimação datada de 26/08/2013, fl. 125) e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000485/2011-01

Preliminar
Alega a recorrente que, no ADE em questão faltou quanto ao aspecto da clareza
das informações necessárias para o exercício do direito constitucional (Art. 5o, XXXIV e LV,
CF/88) da ampla defesa e do contraditório.
Em apertada síntese, argumenta que a descrição do enquadramento legal contido
no art. 2o do ADE n° 08/2011, que culminou com a sua exclusão do Simples Nacional, está
carente de objetividade e precisão quanto à tipificação legal que motiva a exclusão da recorrente,
ou seja, defende a recorrente que os fatos e atos violados haveriam de estar devidamente
identificados, sob pena de nulidade, tendo inclusive mencionado o Acórdão no 101-94.471, 1°
CC/1a Câmara, publicado 30/04/2004.
Como fundamentação principal utilizada pela recorrente, o Fisco teria expedido o
ADE com base no art. 12, da Resolução CGSN no 04/2007, que estabelece que “não poderão
recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a ME ou a EPP:”, mas que,
nesse mesmo artigo, existem inúmeras situações/incisos, que vedariam a manutenção de
qualquer empresa no programa do Simples Nacional. Assim, a recorrente manifesta que “[...] o
Ato Declaratório, ora guerreado, em seu artigo 2o, [...], são insuficientes para estabelecer ao certo
se a repartição fazendária contatou, de fato, qual tipo de irregularidade cometida pela exclusão.
Diga-se de passagem não foram trazidas as claras”. (fl. 130)
Todavia, analisando não só o ADE no 08 de 01 de abril de 2011, mas como todo o
arcabouço de argumentos do Fisco no presente processo administrativo, vislumbra-se que a
recorrente sabia, exatamente, dos fatos ali destacados no ADE, isso porque o ADE ora
combatido fez referência ao processo administrativo no 10235.000485/2011-01 no âmbito do
qual ficou cabalmente comprovada a participação de pessoas físicas ou sócios de outras
empresas que também faziam parte do regime jurídico tributário diferenciado do Simples, cuja
receita bruta ultrapassou o valor definido na lei vigente a época.
Ademais, além do citado processo no parágrafo anterior, a recorrente teve ciência
e acompanhou os motivos de sua exclusão do Simples em vários outros processos (PAFs
10235.000458/2012-36; 10235.000384/2011-21; 10235.000483/2011-11; 10235.000484/2011-
58 e 10235.000486/2011-47), visto que os senhores Joaquim Edvam Pinto, que assina o recurso
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000485/2011-01

voluntário objeto da presente decisão, e Antônio Carlos Aguiar Cunha, participam de algumas
empresas citadas nos PAFs acima, não cabendo à recorrente alegar desconhecimento das normas.
Assim, no presente processo, não há que se falar em cerceamento de defesa ou
falta de clareza do Ato Declaratório, pois foram obedecidas todas as fases processuais, com a
devida fundamentação legal, motivação e referência à representação para exclusão do Simples
Nacional (fls. 74 a 78), que deu ensejo ao já referido ADE.
Por estas razões, entendo que foi garantido a recorrente o que dispõe o art. 5o, LV,
da Constituição Federal, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o
contraditório e a ampla defesa, através dos recursos inerentes.
Portanto, rejeito, a preliminar suscitada.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, a recorrente define que eventual exclusão
do simples, através do ADE no 08/2007, feriria o direito garantido, ou adquirido, perfazendo-se
em ato jurídico perfeito ou coisa julgada, já que no ano de 2010 não recebeu “qualquer
notificação da Receita Federal do Brasil”. Ainda, supõe a recorrente que, se a RFB “permitiu”
que a empresa recorrente operasse nesse período no regime tributário do SIMPLES
NACIONAL, estaria configurado o fato de direito adquirido e, então, não poderia o Fisco em
momento posterior apontar algum ato infracional e retroagir os efeitos da exclusão, conforme
ADE.
Assim, a recorrente alega que o art. 6o, VII, da Resolução CGSN no 15/2007,
contraria matéria de ordem constitucional, ou seja, que a utilização de referido dispositivo da
Resolução como fundamento para a aplicação de efeitos retroativos não poderia ser aplicado por
entender a recorrente que tal dispositivo seria contrário às disposições constitucionais.
Ocorre que sobre a não aplicação de referido dispositivo da Resolução seria
desconsiderar a validade de uma norma, seja por ilegalidade ou por inconstitucionalidade.
Acerca dessa matéria o CARF já se posicionou de maneira sumular, conforme
disposto a seguir:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000485/2011-01

“Súmula CARF n° 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária”.

Aduz ainda a recorrente que tal dispositivo da Resolução que admite a retroação
dos efeitos do SIMPLSE não teria amparo no art. 106, inc. II, do Código Tributário Nacional –
CTN, que trata das hipóteses de aplicação da lei tributária a fatos pretéritos.
Ocorre que, conforme anteriormente mencionado, o processo administrativo não é
o meio jurídico para declaração da ilegalidade ou inconstitucionalidade de dispositivos da lei ou
legislação tributária, conforme já demonstrado por ocasião da transcrição da Súmula CARF
no 02.
Nesses aspectos, não merecem acolhimento as alegações da recorrente.
Aduz ainda a recorrente que os fatos descritos no art. 2o e 3o do ADE não
guardariam correspondência com o art. 5o, inc. XI, da Resolução CGSN no 15/2007, e com o
art. 12 da Resolução CGSN no 04/2007.
Ocorre que, no ADE, de fl. 88, há indicação expressa de que os processos ali
mencionados conteriam fatos legalmente descritos como ensejadores da exclusão pelo
SIMPLES, ressaltando-se que referidos processos são de plena ciência dos representantes das
empresas envolvidas, representantes esses que não podem alegar o desconhecimento da norma
como meio de defesa.
Nesse sentido, a carência de fundamentação legal não se caracteriza pela ausência
da menção de um inciso, quando plenamente demonstrado que a empresa conhecia dos fatos
ensejadores de sua exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES, bem como não lhe caberia
alegar desconhecimento da legislação que trata de referida exclusão aplicável sobre os fatos
devidamente mencionados no ADE.
Por fim, quanto ao argumento da recorrente de que teria oferecido à receita aquela
obtida pelo método do regime de caixa, ou seja, aquela receita efetivamente recebida no mês, em
substituição à receita bruta gerada no referido período pelo método da competência, vale
ressaltar que, sobre tal fato, não trouxe, a recorrente, nada aos autos que comprovasse o alegado.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.457 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000485/2011-01

Dispositivo
Diante do exposto, voto por REJEITAR a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo-se a decisão de piso e,
consequentemente, os efeitos do Ato Declaratório Executivo no 08/2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital